Tribunal: TJMT
Processo: 1014865-68.2024.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014865-68.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO ENCERRADA DE FORMA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento por danos materiais decorrentes de evento alegadamente relacionado à má prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, decorrente do encerramento prematuro da fase instrutória, sem oportunizar às partes a especificação de provas, nem intimação para manifestação sobre documentos unilaterais juntados pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que não foi proferida decisão de saneamento nos moldes do art. 357, § 3o, do CPC, tampouco se oportunizou às partes a especificação de provas, evidenciando cerceamento de defesa.

4. A sentença baseou-se exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente pela parte autora, sem que a parte contrária fosse intimada para manifestação, em afronta aos arts. 5o, LV, da CF/1988, e 437, § 1o, do CPC.

5. Precedentes deste Tribunal reconhecem a nulidade de sentenças prolatadas sem a devida abertura de fase instrutória e sem o respeito ao contraditório em relação à documentação juntada aos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação das partes para especificação de provas e de manifestação acerca de documentos unilaterais juntados após a contestação. 2. A nulidade da sentença é imperiosa quando não observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, com violação ao devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 357, § 3o, e 437, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1001074-29.2023.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 15.05.2024; TJMT, Apelação Cível no 1007745-44.2022.8.11.0007, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Cobrança
n. 1014865-68.2024.8.11.0040, movida por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento em favor da parte requerente de indenização securitária no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), bem como ao honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) e, extinguiu o feito com resolução de mérito (Id: 282642430).

Inconformada, a parte apelante argumenta que além de ter demonstrado os fatos impeditivos ao pleito da parte recorrida, o evento narrado não atribui responsabilidade para indenizar a empresa distribuidora. Continua afirmando que o Código de Processo Civil veda a prolação de decisão surpresa, ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da necessidade da produção de prova pericial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença, ou, alternativamente, almeja sua reforma, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 282642431).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 282642435).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público em função do estabelecido pelo art. 178, CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de apelação interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Cobrança
n. 1014865-68.2024.8.11.0040, movida por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento em favor da parte requerente de indenização securitária no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), bem como ao honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) e, extinguiu o feito com resolução de mérito (Id: 282642430).

·

CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA

A parte ré/apelante sustenta que não lhe foi oportunizada a apresentação de provas aptas à demonstração da regularidade do serviço prestado, tampouco foi intimada para manifestação acerca da impugnação e documentos juntados pela parte autora.

Do exame dos autos, verifica-se que, após a apresentação da contestação, a instrução foi indevidamente encerrada, sem que houvesse intimação das partes para especificação de provas, nos moldes do art. 357, § 3o, do Código de Processo Civil, tampouco houve deliberação judicial fundamentada quanto à desnecessidade da fase instrutória.

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

§ 3o Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.”

Ademais, constata-se que a sentença se baseou exclusivamente nos documentos acostados pela parte autora, dentre eles, laudos técnicos produzidos unilateralmente, cuja impugnação,
em sede de contraditório efetivo, restou inviabilizada
.

Esse ato importa em flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição da República, bem como contraria o disposto no art. 437 do CPC, que exige a oitiva da parte contrária sempre que houver juntada de documentos após a contestação.

Cito:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

“Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 .

§ 2o Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação.”

Aliás, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. 1. 1 -
Cerceamento de defesa caracterizado pela ausência de intimação do apelante para manifestar-se acerca da impugnação e documentos juntados pela apelada, bem como ante a ausência de oportunidade para que as partes especificassem provas, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsão do art. 437 do Código de Processo Civil
. 2.
Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências. Recurso não provido para anular a sentença
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001074-29.2023.8 .11.0020, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – EXTENSÃO – ÁREA RURAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito, considerando a ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF. In casu, o julgamento antecipado e de forma prematura, sem a oportunização da especificação de provas configurou cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada
.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007745-44.2022.8.11 .0007, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024) (destaquei)

Assim, reconhecida a violação ao devido processo legal, impõe-se a anulação da sentença para que os autos retornem à instância de origem, possibilitando-se às partes a especificação de provas e a regular instrução do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025